Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717763-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: LEONARDO SOARES DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA para reforma da decisão proferida em processo de execução, que rejeitou os embargos de declaração e manteve o deferimento do levantamento da quantia depositada nos autos. A insurgência da agravante, tanto no agravo de instrumento quanto no agravo interno, cinge-se à liberação da quantia exequenda antes do trânsito em julgado da sentença que julgou os embargos à execução, porquanto se encontravam sob revisão em grau de apelação. Por ocasião da apreciação do pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo à decisão, asseverei a inutilidade do provimento, uma vez que, dado o decurso do tempo em que os alvarás foram expedidos (05/04/2022) e a interposição do recurso, o qual foi distribuído em 01/06/2022, tornou-se inócua a discussão acerca da suspensão da execução para obstar o levantamento da quantia já levantada, uma vez que restava consumada a situação fática que se pretendia evitar. Dessa forma, inexiste a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, cuja consequência jurídica é o não conhecimento do recurso. Dito isto, manifeste-se a agravante quanto ao interesse no prosseguimento do presente agravo, precipuamente porque a apelação 0728318-45.2021.8.07.0001, teve julgamento na sessão do dia 25/05/2022, cujo acórdão manteve a sentença proferida, apenas afastando a multa aplicada à devedora por conduta atentatória à dignidade da justiça (acórdão 1433938). Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator